Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715230-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF EMBARGADO: DANIEL DO PRADO E SOUZA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Promova a Secretaria a juntada da mencionada decisão de suspensão (PUIL 372/SP). Certifique-se acerca do andamento do referido pedido de Uniformização de Interpretação de Lei na Corte Superior Cumprida a determinação, dê-se vista à parte embargada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito